Tribunal: TJDFT
Processo: 0747330-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michelle de Cacia Rodrigues dos Santos contra decisão proferida pelo i. juiz da 12a Vara Cível de Brasília (Id 73580767 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais ajuizada pela agravante em desfavor de Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, processo n. 0731949-31.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência requerida nos seguintes termos: Quanto à tutela de urgência, verifica-se que a jurisprudência do E. TJDFT é tranquila em relação à cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas, pois tais procedimentos cirúrgicos representam uma continuidade do tratamento da obesidade mórbida, razão pela qual não têm natureza estética, mormente considerando que a retirada do excesso de pele destina-se à regularização de funções corporais essenciais, imprescindíveis à recuperação plena da saúde das pacientes. Não obstante, as cirurgias que têm sido mais comumente consideradas como reparadoras são as relativas às mamas e abdômen. No caso em exame, a autora requer a realização de três cirurgias, quais sejam: a) reconstrução mamaria com retalhos cutâneos (cód. 3.06.02.12-2); b) mamoplastia (cód. 3.06.02.35-1); c) correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana (cód. 3.01.01.19-0). A guia de solicitação médica de id 73463832, assinada pelo Dr. Valter Simões Deperon – CRM 2647/DF traz as circunstâncias observadas após a perda rápida de peso, entre elas, o acumulo excessivo de pele ocasionando assaduras, coceiras, mal odor nos sulcos mamários e nas pernas, e uso de medicação tópica. Contudo, não obstante o mesmo laudo ateste a necessidade das cirurgias elencadas para o restabelecimento da saúde da qualidade de vida da paciente, é preciso que a questão técnica seja melhor esclarecida, especialmente no tocante à correção de lipodistrofia nas coxas, joelhos, laterais do tórax, regiões escapulares e flancos, para que não se corra o risco de deferir procedimentos que tenham cunho estético. É possível, inclusive, que ao longo deste processo judicial as rés venham a pedir perícia para que a controvérsia "cirurgia reparadora x cirurgia estética" seja melhor esclarecida, pois o que se pede são cirurgias plásticas em todo o corpo da paciente. Por fim, não há prova de que a autora foi submetida a cirurgia bariátrica anteriormente. O relatório médico atesta que a paciente disse que fez a cirurgia bariátrica há dez meses em Belo Horizonte, o que torna claro que não foi o mesmo cirurgião ou clínica quem fez a bariátrica. As informações parecem ter partido da própria paciente. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em razões recursais (Id 20979915, p. 1-11), a agravante requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para obrigar as agravadas a autorizar a realização das cirúrgicas indicadas, sob ameaça de aplicação de multa diária a ser fixada. Esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal e facultou às agravadas oportunidade para manifestação (Id 21205992). As contraminutas recursais foram apresentadas (Ids 21799248 e 21934238). Posteriormente, as recorridas requereram a suspensão do processo com fundamento na determinação de suspensão dos processos pelo Ministro Relator com fundamento no Tema 1.069 dos recursos repetitivos, de que é representativo o REsp n. 1.870.834 (Ids 23133005 e 23188603). É o relato do necessário. Decido. A 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado no dia 9/10/2020, admitiu a proposta de afetação de recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, em que a controvérsia delimitada consiste na definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 09/10/2020) No voto do e. relator, consta a seguinte determinação, literalmente: c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; Por tais razões, apreciado o pedido de antecipação de tutela recursal por esta relatoria e pendente apenas o julgamento do agravo de instrumento, DEFIRO o requerimento formulado pela parte agravada (Ids 23133005 e 23188603) de suspensão da tramitação do recurso o julgamento do Tema 1.069 no recurso especial representativo da controvérsia, o REsp n. 1.870.384 pela e. 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora